Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DE SERVIDOR QUE PROVOCOU ACIDENTE DE TRÂNSITO. APURAÇÃO DO DÉBITO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR APURADO NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Apurado o prejuízo ao erário mediante Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início com a conclusão respectiva.
IV. Servidor que provoca culposamente acidente de trânsito deve ressarcir o Distrito Federal pelo gasto com o conserto do veículo.
V. O ressarcimento não pode superar o valor do dano apurado na Tomada de Contas Especial, sobretudo quando não há justificativa probante para o acréscimo pretendido.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.